Tribunal: TJDFT
Processo: 0049652-54.2009.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0049652-54.2009.8.07.0016 APELANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA APELADO: TERRACAP DESPACHO Defiro o adiamento para a Sessão subsequente, considerando que não há outro advogado e que a inclusão na pauta de julgamento da 2a Turma Cível foi anterior à da 4a. I. Brasília, 16/06/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator